Tribunal: TJBA
Processo: 8109239-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8109239-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ICARO DA SILVA VALENTE Advogado(s): MARCIA VANESSA ANDRADE COSTA, ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do CPC, ao aplicar o Tema 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal às alegações de violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988. 2. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente, ao argumento de que a controvérsia possui natureza constitucional direta, e requer o processamento do apelo extremo e a remessa dos autos ao STF. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo a afastar a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público; e (ii) saber se, in casu, as alegações de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa configuram ofensa constitucional direta, ou se dependem de exame prévio de matéria infraconstitucional, a atrair a incidência do Tema 660/STF. III. Razões de decidir 4. A preliminar de não conhecimento não merece acolhimento, pois o Agravo Interno impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada ao sustentar, expressamente, a inaplicabilidade do Tema 660/STF e a existência de controvérsia constitucional direta. 5. A análise do Agravo Interno limita-se à verificação da correção da decisão agravada à luz do precedente vinculante aplicado, com exame da correspondência entre a controvérsia dos autos e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 6. Embora o agravante sustente ofensa direta aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, a controvérsia recursal decorre, em essência, da alegada nulidade de busca pessoal, da ilicitude das provas dela decorrentes e da manutenção da condenação, matérias cujo exame pressupõe a interpretação de normas infraconstitucionais relativas à busca pessoal, à validade da prova, ao sistema de nulidades processuais e à valoração do acervo probatório. 7. A alegada violação à Constituição, portanto, é indireta ou reflexa, o que atrai a incidência do Tema 660/STF e justifica a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É de ser conhecido o Agravo Interno que impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada. 2. As alegações de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, quando dependentes de exame prévio de normas infraconstitucionais sobre busca pessoal, validade da prova, nulidades processuais e valoração probatória, configuram violação reflexa à Constituição. 3. Incide o Tema 660/STF na hipótese em que a controvérsia constitucional invocada não é direta e imediata, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.030, inc. I, alínea “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 8109239-42.2024.8.05.0001, em que figura como agravante ÍCARO DA SILVA VALENTE e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador - BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça